Tribunal: TJDFT
Processo: 0051709-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051709-63.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G. D. S. C., JOÃO DOS SANTOS ROSA, CLEUSA DA COSTA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO DOS SANTOS ROSA, CLEUSA DA COSTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. SEQUELAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E OMISSÃO ESTATAL NO ATENDIMENTO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PRONTUÁRIO MÉDICO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ENCARGO PROBATÓRIO PELO ENTE PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REPUTADA EXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO AO INFANTE. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela verificação da falha na prestação do serviço. Diversamente do apregoado pelo apelante, o Juízo de origem não se afastou das alegações deduzidas pelas partes e das provas colacionadas aos autos. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6o, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. Nesse sentido a jurisprudência consolidada do STF. Conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema n. 592: “1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 3. Na hipótese, mutatis mutandis, para a indenização almejada relativa à intercorrência do parto que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis ao infante e histerectomia à parturiente, necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento. Nessa linha, a clara lição de precedente do STF, no qual analisou a responsabilidade do Estado em evento danoso a recém-nascido por infecção da gestante contraída em hospital da rede pública, ad litteris: “(...) Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (...)” (RE 495740 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2008, DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009 EMENT VOL-02369-07 PP-01432 RTJ VOL00214-01 PP-00516). 4. Consta da inicial, em síntese, que a autora, então gestante, dirigiu-se ao HRT para realização do parto, tendo sido informada que deveria retornar no dia seguinte, pois o hospital estava com lotação máxima. Afirmou que, no dia seguinte, ela retornou ao hospital por volta das 14h, só foi internada às 16h36min e teve seu parto às 22h13min. Os autores sustentam que o parto foi realizado tardiamente. Asseveram, ainda, que foi necessária a realização de uma histerectomia total abdominal (retirada do útero), ficando a genitora vários dias internada na UTI. Quanto à criança, esta apresentou um quadro irreversível de paralisia cerebral, comprometendo seu desenvolvimento físico e psíquico. 5. Em decisão saneadora, foi deferida a produção de prova oral, a qual foi realizada em audiência de instrução, com a colheita do depoimento pessoal dos autores e das testemunhas arroladas pelo requerido. Também foi produzida prova pericial, sobre a qual se manifestaram as partes. De acordo com o Distrito Federal, o prontuário médico da parturiente não foi juntado aos autos porque não encontrado. Isso passado apenas um ano do evento danoso. No documento subscrito pelo Chefe do UGO-HRT consta que “não foi possível o registro referente à admissão, internação, evolução do trabalho de parto e descrição cirúrgica, contendo apenas o registro em prontuário da retirada do útero e pós-operatório”. 6. No laudo pericial, a resposta aos quesitos ficou incompleta, em razão da insuficiência da documentação apresentada pelo Distrito Federal. Nas respostas aos itens apresentados pela Defesa Técnica dos apelados, o perito afirma que: “(...) No prontuário da paciente Cleusa da Costa Silva, parturiente internada no dia 27 de janeiro de 2014, no Hospital Regional de Taguatinga não constam os dados de admissão e internação da mesma no Centro Obstétrico deste hospital. Portanto, não há relato do ocorrido. (...) 2) Havia algum outro procedimento que poderia ser feito ao menor e/ou à parturiente que poderia ter sido realizado e não foi. 2. Como não há como saber das condições materno-fetais no momento da internação e no período em que o binômio mãe-feto esteve aos cuidados da equipe obstétrica, não se pode falar em procedimentos complementares que poderiam ajudar na prevenção da morbidade materno-fetal que se seguiu. 3) Houve imprudência, negligência ou imperícia no parto realizado no dia 27/01/2014. 3. Não há como saber.” 7. Ante a necessidade de esclarecimento acerca da dinâmica do atendimento prestado, o Juízo de origem deferiu o pedido de inversão do ônus da prova deduzido pelo Ministério Público. 8. Diante de tal quadro, era responsabilidade do réu comprovar a devida prestação dos serviços de saúde, haja vista a inversão do ônus da prova em seu desfavor, conforme determinado pelo Juízo de origem e mantido em agravo de instrumento. Conclui-se que não foi infirmada a ocorrência do nexo de causalidade entre o dano (paralisia cerebral do infante e histerectomia total da genitora) e a conduta omissa do Estado, a despeito de existir para o Estado e seus prepostos o dever de adotar as medidas cabíveis para evitar o resultado danoso e havia a concreta possibilidade de agir para evitar as graves consequências que acometeram os requerentes. 9. No que se refere ao quantum indenizatório, em atenção ao critério bifásico, às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado foi, em realidade, moderado. Nesse cenário, atento à extensão do dano, ao direito de personalidade violado, às condições das partes envolvidas e ao critério de razoabilidade e equidade, tem-se como adequado à compensação dos danos morais suportados pelo infante, o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais); pela sua genitora, o valor de R$100.000,00 (cem mil reais); e pelo seu genitor o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 10. Quanto ao dano material, deve-se ressaltar ser evidente o direito do menor a pensionamento mensal vitalício, uma vez que, por conta do trauma sofrido durante o nascimento, é portador de paralisia cerebral, dependendo permanentemente do cuidado de outras pessoas para sobreviver. Em relação ao seu termo inicial, deve ser a data do evento danoso, porquanto, comprovada a lesão do autor recém-nascido, este se encontra dependente de constantes cuidados por parte de pessoas treinadas, em período integral, em virtude das sequelas suportadas, o que enseja gastos permanentes com seu sustento, cuidado e tratamento, além da incapacidade laborativa. Portanto, deverá o réu arcar com o dano provocado desde o nascimento do requerente. No que se refere ao quantum fixado a título de pensão mensal (dois salários-mínimos), a sentença não merece reparos, haja vista as sequelas sofridas pelo infante ostentam caráter irreversível, de modo que, durante toda a sua vida, terá que conviver com a ajuda e acompanhamento rotineiro de cuidadores para toda ordem de atividades e necessidades, incluindo o indispensável tratamento por equipe multiprofissional para cuidados específicos e gastos farmacológicos. 11. Remessa necessária e recurso do Distrito Federal conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 949 e 950, ambos do Código Civil, asseverando ser devida a revisão do quantum indenizatório, porquanto fixado em patamar exorbitante; c) artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, afirmando que o decisum, ao fixar os juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, desconsiderou que devem ser calculados consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 949 e 950, ambos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal, nesse ponto, também demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “quanto à valoração dos danos morais, este tribunal superior somente pode rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias caso esse valor se revele exagerado ou ínfimo, destoante da razoabilidade” (AgInt no AREsp 1767503/CE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/2/2022), o que não se configura no caso dos autos. Tampouco merece trânsito o recurso no tocante ao invocado malferimento ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024